Tribunal: TJMT
Processo: 1002464-26.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002464-26.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 044.465.981-12 (APELANTE), CAROLINA RIBEIRO FAVA - CPF: 825.436.821-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI MARIO KRAUS - CPF: 011.708.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002464-26.2023.8.11.0055

APELANTE: JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO PREJUDICADA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO – MÉRITO – REGIME INICIAL FECHADO – ALMEJADO ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 [QUATRO] ANOS E INFERIOR A 8 [OITO] – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva, a saber,
garantia da ordem pública em razão da probabilidade
de reiteração delitiva.

“A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente”
[STJ - AgRg no HC n. 695.991/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021].

A impossibilidade financeira do agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS).

Se o juízo
a quo
já isentou o réu do pagamento das custas e despesas processuais
, falece de interesse recursal o pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002464-26.2023.8.11.0055

APELANTE: JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jefferson de Souza Nascimento,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
).

Em suas razões, o apelante suscita, em sede preliminar, que deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade,
com supedâneo no princípio da presunção de inocência, bem como em razão da ausência dos pressupostos da prisão cautelar.

No mérito, requer
a alteração do regime inicial para o semiaberto, e a redução da pena de multa, com o reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita, ante a sua precária situação financeira.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002464-26.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE

A defesa aduz que
“a negativa por parte do Juízo sentenciante, que ofuscou o direito ao Apelante de recorrer em liberdade, está totalmente carente de motivação, contrária ao presente caso e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais”.

Ocorre que, na sentença condenatória, o juízo
a quo
fixou o regime fechado e manteve a custódia preventiva do réu em razão de sua condição de reincidente, inclusive destacando que
“a dedução do período de custódia cautelar não ensejará a modificação do regime inicial, motivo pelo qual deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal”.

De fato, analisando as circunstâncias do caso concreto, entendo que subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente, demonstrada pela existência de um executivo de pena [autos n. 2000141-02.2021.8.11.0055] e outra ação penal [autos n. 0006583-52.2020.8.11.0055] por crimes de idêntica natureza –
, razão pela qual não há falar em recorrer em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. O Juízo singular, na sentença condenatória, apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal,
em especial o risco de reiteração delitiva, ao salientar que o agente é "envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento
".

3. Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso - como o envolvimento de menor na prática delitiva - indiquem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Ademais, "o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade" (AgRg no RHC n. 140.610/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 8/3/2021).

5. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 821.847/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] A teor dos julgados desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). [...]
(STJ, RHC n. 177.223/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à modificação do regime inicial para o semiaberto, e a redução da pena de multa, com o reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita, ante a sua precária situação financeira.

O recurso deve ser desprovido.

Nos moldes do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) e se ele é ou não reincidente.

Embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena imposta ao apelante supera 4 [quatro] anos de reclusão, o que obsta a aplicação do disposto na Súmula n. 269 da Corte Cidadã,
verbis:

"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

No caso dos autos, o regime mais severo está concretamente fundamentado na reincidência específica do apelante, que na data da sentença ostentava o Executivo de Pena n. 2000141-02.2021.8.11.0055, no qual foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em reforço, colaciono os seguintes julgados:

[...] IV - Pleito de fixação de regime inicial mais brando. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. A propósito: AgRg no REsp n. 1712438/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 26/03/2018; HC n. 402.449/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. Agravo regimental desprovido
[AgRg no HC n. 695.991/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. "É cabível o regime fechado ao condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do Código Penal, ainda que reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis" (HC 314.296/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015). 2. Agravo regimental desprovido
[STJ - AgRg no REsp: 1712438 GO 2017/0308002-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018].

Lado outro, no que tange à pena pecuniária, o juízo
a quo
fixou os dias-multa – 583 (quinhentos e oitenta e três) – em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Neste viés, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Colho da jurisprudência:

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

Por fim, q
uanto à pretensão de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, o pedido carece de interesse recursal, notadamente porque a autoridade judiciária consignou na sentença que
“isenta o réu do pagamento das custas e despesas processuais”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023